Tribunal: TJMT
Processo: 1027238-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027238-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.408.946/0001-54 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNÂNIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SUBCONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE – FURTO DE CARGA E SEMIRREBOQUE – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO
– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
–
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LIBERTY SEGUROS S. A. em face da sentença, de Id. no 43732460, proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro no 1027238-75.2017.8.11.0041, ajuizada por C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA. - ME., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora/recorrente ao pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para roubo de cargas, no montante de R$50.320,00 (cinquenta mil, trezentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC, da contratação até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Os embargos de declaração de Id. n.o 43732462 foram acolhidos na decisão de Id. n.o 43732464, para alterar o dispositivo da sentença, fazendo constar na redação o abatimento de 5% (cinco por cento) correspondente à franquia contratual

Em suas razões de Id. no 43732469 a seguradora recorrente aduz que quando da contratação do seguro e emissão da apólice a apelada declarou proceder com as medidas de segurança para o transporte de carga, contudo não o fez.

Argumenta que a indenização de qualquer sinistro decorrente da cobertura de Desaparecimento de Carga desta apólice dependerá, além das condições gerais do contrato de seguro, do cumprimento integral das regras de gerenciamento de risco. Todavia, verifica-se, no caso, que ao desengatar as carretas do cavalo mecânico para efetuar reparos, o motorista do veículo segurado não cumpriu as condutas de segurança, deixando a carga sem qualquer vigilância.

Destaca que o local em que fora deixada a carga sem quaisquer vigilância trata-se de rodovia em que o fluxo maior é de caminhão de cargas, sendo um atrativo para marginais que praticam roubo de cargas, de modo que o motorista não poderia, de modo algum, deixar a carga totalmente desprovida de segurança para ir procurar auxílio mecânico.

Sustenta que a apelada não faz jus à indenização securitária, pois perdeu a cobertura contratual em razão do agravamento do risco.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 43732473, por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Em sede de preliminar, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que houve o julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido requerida a produção de prova testemunhal e pede o retorno dos autos à origem para a instrução do feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelada deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ainda que favorável à parte a autora, ao julgar antecipadamente a lide, sem a devida instrução processual, com a produção de todos os meios de prova requeridos, em direito admitidos, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Na hipótese, a autora/apelada aduz em sua inicial que contratou com seguradora/apelante a Apólice de Seguro RCF-DC (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga) de número 55-04-000.216 com vigência de 24.06.2016 a 24.06.2017.

Relata que fora contratada pela empresa FERTILIZANTES HERINGER AS para fazer o transporte de 37 toneladas do produto REFORCE N- GRANULADO (avaliado em R$ 50.320,00), da cidade de Rosário do Catete/SE para a cidade de Três Corações/MG e que para o referido transportes, subcontratou o serviço da empresa CONQUISTA FRANGOS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA-ME – CNPJ 16.367.708/0001-15, que disponibilizou o veículo placa JRT -2779, conduzido pelo Sr. DANIVE DOS SANTOS SILVA.

Informa que em 24.11.2016 houve o furto dos semirreboques com a carga transportada enquanto estavam estacionados no KM 480 da Rodovia BR 381 e que, após informar sobre sinistro, teve o pagamento negado por parte da segurança sob o argumento de que houve o agravamento do risco.

O feito foi julgado de forma antecipada, mas é possível verificar no Id. 43732457,a solicitação da instrução processual com a oitiva de testemunhas para comprovar a questão afeta ao agravamento do risco.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO FILHO MENOR DA SEGURADA. NEGATIVA SECURITÁRIA.
AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO POR PARTE DA SEGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0000785-57.2017.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 26.07.2018)”
(TJ-PR - APL: 00007855720178160094 PR 0000785-57.2017.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 26/07/2018, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO COBERTO PELA APÓLICE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHAS ARROLADAS QUE PODEM SER ESSENCIAIS PARA COMPROVAR SE HOUVE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OU NÃO.
SENTENÇA ANULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0502289-54.2016.8.05.0103, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 25/09/2018 )”
(TJ-BA - APL: 05022895420168050103, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2018)

“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL FIRMADO POR ASSOCIADO COM ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PERDA DA DIREÇÃO PELO MOTORISTA AO DORMIR AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Não é devida a indenização securitária quando o motorista agrava os riscos cobertos ao conduzir veículo automotor dando causa a ocorrência do sinistro. Ônus da seguradora de comprovar a ocorrência do agravamento do risco. Julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas nesse sentido, configurando cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10007971720178260372 SP 1000797-17.2017.8.26.0372, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar de
cerceamento de defesa
,
anulando a sentença e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual
e julgo PREJUDICADO o recurso interposto pela seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020